Tribunal: TJMT
Processo: 1022901-04.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1022901-04.2021.8.11.0041

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Efeitos, Jornada de Trabalho]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILSON PAIVA DE AMORIM - CPF: 604.583.211-68 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA EM CONSONÂNCIA COM PARECER ORAL RETIFICADO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PREJUÍZO NA REMUNERAÇÃO – FAMILIAR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70/2014 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 70/14, declarada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não há direito líquido e certo que ampare a demanda de redução da jornada de trabalho de servidor com familiar portador de deficiência.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Gilson Paiva de Amorim
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 1145155699, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em razão a impossibilidade da redução da jornada de trabalho do ora Agravante, ante a ausência de previsão legal a amparar a demanda.

O Agravante afirma que, a redução da jornada é possível a fim de cumprir com o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como, para amparar pessoa com deficiência, que é uma prioridade no ordenamento jurídico hodierno.

Neste sentido, pugna pela reforma da decisão, no intuito de que o Recurso de Apelação seja desprovido.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões ao recurso no ID nº 153092658, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 162198174, manifesta-se no sentido de que o recurso deve ser provido, mas por fundamentação diferente.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

PARECER ORAL (
RETIFICADO
)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Manifesto pelo
desprovimento
do recurso.

Entendo que essas questões de redução de jornada de trabalho dependem de expressa previsão legal. Não tem como juiz fixar o quanto deve reduzir, sem um amparo legislativo.

Ainda que possamos considerar justa a jornada mais reduzida, sem um amparo legal, fica difícil fixar o quando da redução, se 20, 30, 40 e 50% da jornada.

É o parecer.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Gilson Paiva de Amorim
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 1145155699, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em razão a impossibilidade da redução da jornada de trabalho do ora Agravante, ante a ausência de previsão legal a amparar a demanda.

Antes de proceder à análise do mérito, é relevante destacar que as razões que levaram ao provimento do apelo foi a ausência de previsão legal capaz de amparar o ora Agravante.

Em razão da inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 70/14, declarada por este Sodalício, o dispositivo que garantia a redução da jornada de trabalho, na hipótese de parente portador de deficiência, deixou de vigorar.

A partir desta observação, passa-se à análise do mérito.

Pois bem.

O Agravante sustenta o provimento do agravo interno com base no princípio da dignidade da pessoa humana, bem como a necessidade da defesa da criança e do adolescente, e das pessoas com deficiência.

E, de fato, não há como ignorar estas circunstâncias, os pontos ventilados pelo Agravante são de extrema importância para nosso ordenamento jurídico, no entanto, não há como se escusar, também, que se trata de Mandado de Segurança.

Como é sabido, o
mandamus
tem como finalidade a defesa de
direito líquido e certo
, e a partir da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 70/14, não há como afirmar que a redução da carga horária é direito do Agravante.

A discussão pode ter como consequência o resultado almejado pelo Recorrente, contudo, o Mandado de Segurança não é o meio pelo qual esta questão deve ser tratada.

Mais uma vez, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – SEGURANÇA DENEGADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ADI N. 1011123-34.2019.8.11.0000 – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, ao julgar a ADI n. 1011123-34.2019.8.11.0000, declarou inconstitucional a Lei Complementar Estadual n. 607, de 2 de outubro de 2018, que acrescentou o artigo 124-A ao Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (LC 04/1990) e serve de base para o pedido da ora impetrante.

2. Se ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo enseja a denegação da ordem.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1010229-32.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/8/2022, Publicado no DJE 6/9/2022).

Com estas considerações, e em razão da ausência de legislação específica, a garantir o direito do Recorrente, não há direito líquido e certo a amparar sua demanda, a restar impossível a redução da jornada de trabalho

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 145155699, esta que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023